Tribunal: TJBA
Processo: 8104729-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104729-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR, PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear a internação da autora em caráter emergencial, incluindo UTI, exames e procedimentos médicos necessários, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura fundada no período de carência contratual é válida em casos de urgência ou emergência; (ii) verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

Nos termos do art. 12, V, “c”, e do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, a cobertura em casos de urgência e emergência deve ser integral, não se aplicando período de carência superior a 24 horas da contratação.

A cláusula contratual que prevê carência para situações de urgência ou emergência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas, conforme Súmula 597 do STJ.

Também é abusiva a limitação temporal de internação hospitalar em casos de emergência, nos termos da Súmula 302 do STJ.

A alegação de doença pré-existente não justifica a negativa de cobertura, quando a operadora não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

A recusa indevida de cobertura em situação de emergência caracteriza dano moral in re ipsa, por agravar o sofrimento e a angústia do paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado à finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 11, 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608; Súmula 597; Súmula 302; Súmula 609.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022.

STJ, AgInt no REsp nº 2002772/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.11.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.941.325/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.05.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.927/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.994.842/AP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

TJBA, APL nº 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 18.08.2020.

APELAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104729-83.2024
.8.05.0001
, em que figuram como apelante

AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
e como apelada
PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06